Tribunal: TJES
Processo: 5004542-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004542-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EVA GOMES DA SILVA

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
REVISIONAL
– PRELIMINAR

EX OFFICIO

DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE
DIÁLOGO COM OS
FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA
– ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: o agravo de instrumento apresentado não dialoga com a decisão proferida pelo juízo a quo, que trata de um contrato de consórcio. A agravante, ao apresentar suas razões recursais, discorre sobre um contrato diverso, envolvendo uma Cédula de Crédito Bancário e financiamento de um veículo, enquanto a decisão impugnada aborda questões relacionadas ao consórcio e às parcelas de um contrato de alienação fiduciária vinculado a esse consórcio.

2
.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA EVA GOMES DA SILVA
contra a decisão que, nos autos da ação revisional c/c indenizatória ajuizada em face de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, indeferiu a medida liminar.

Aduz a recorrente, em suma, possui direito de rever as cláusulas contratuais firmadas com o requerido/agravado, notadamente acerca dos juros remuneratórios fixados. Aponta, ainda, ser ilegal a contratação da tarifa de avaliação do bem, da taxa de registro e pagamentos autorizados.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requereu o deferimento da medida liminar pleiteada nos autos de origem, para ser mantida na posse do veículo, bem como para que o banco seja obstado de cadastrar o nome da autora em cadastros restritivos.

Conforme decisão id. 8009392, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004542-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EVA GOMES DA SILVA

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio

– Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Conforme relatado, cCuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA EVA GOMES DA SILVA
contra a decisão que, nos autos da ação revisional c/c indenizatória ajuizada em face de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, indeferiu a medida liminar.

Aduz a recorrente, em suma, possui direito de rever as cláusulas contratuais firmadas com o requerido/agravado, notadamente acerca dos juros remuneratórios fixados. Aponta, ainda, ser ilegal a contratação da tarifa de avaliação do bem, da taxa de registro e pagamentos autorizados.

Pois bem. Ao cotejar as razões recursais, entendo não há dialeticidade com a decisão impugnada.

Isso porque ao interpor o presente recurso, a agravante assim alega:

“As partes ora litigantes entabularam o Cédula de Crédito Bancário nº. 490289550, com garantia real (alienação fiduciária), na data de 04/02/2021, objetivando a aquisição do veículo FIAT ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX no valor de R$ 53.487,51.

Foram convencionadas taxas acima de 25% a.a. O financiamento emespécie fora convencionado para pagamento em 48 (quarenta e oito) meses com parcelas fixas de R$ 1.649,58.”

Entretanto, na decisão foi consignado que:

“a) no dia 20 de julho de 2021, aderiu a consórcio de bens para participação em grupo/cota (20255/455), administrado pela ré, com valor contratual de R$ 23.721,48;

b) ao multiplicar o número de parcelas pelo valor mensal, notou chegar a valor exorbitante, não previsto expressamente no contrato;

c) efetuou o pagamento 53 parcelas vincendas, das 80 previstas no contrato de alienação fiduciária.

Requer tutela antecipada para manutenção na posse do automóvel objeto do contrato em discussão, bem como que a ré abstenha de inseri-la em cadastrados restritivos de crédito, enquanto durar o processo.”

Também merece destaque que na inicial o objeto do contrato é um veículo GOL, enquanto no presente agravo a agravante faz menção ao veículo ARGO.

Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao agaravante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Como visto na decisão recorrida, o juízo de origem analisou o contrato de consórcio de bens, no qual a agravante teria aderido a uma cota de consórcio de número 20255/455, com valor contratual de R$ 23.721,48. A decisão menciona que a agravante efetuou o pagamento de 53 parcelas das 80 previstas no contrato de alienação fiduciária, pleiteando a manutenção da posse do veículo objeto desse contrato.

A controvérsia gira, portanto, em torno do consórcio de bens e da relação entre esse contrato e a alienação fiduciária discutida.

Por outro lado, o agravo de instrumento interposto pela parte agravante trata de uma Cédula de Crédito Bancário nº 490289550, firmada em 04/02/2021, com garantia de alienação fiduciária, cujo objetivo foi a aquisição de um veículo FIAT ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX, pelo valor de R$ 53.487,51, com financiamento parcelado em 48 meses e taxas anuais de 25%. O contrato mencionado no agravo é completamente distinto daquele discutido na decisão agravada, tanto em relação ao objeto quanto às condições financeiras pactuadas.

Dessa forma, percebe-se que o agravo de instrumento apresentado não dialoga com a decisão proferida pelo juízo a quo, que trata de um contrato de consórcio. A agravante, ao apresentar suas razões recursais, discorre sobre um contrato diverso, envolvendo uma Cédula de Crédito Bancário e financiamento de um veículo, enquanto a decisão impugnada aborda questões relacionadas ao consórcio e às parcelas de um contrato de alienação fiduciária vinculado a esse consórcio.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade da apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

Diante do exposto, acolho a preliminar e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.